Tribunal: TJMT
Processo: 1001267-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001267-41.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), PAULO CESAR ALVES CORDEIRO - CPF: 166.798.048-33 (PACIENTE), DOUTO JUIZO 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DO ÉDITO CONSTRITIVO CAUTELAR – DESCABIMENTO –
FUMUS COMISSI DELICTI
E DEMAIS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DEU O FLAGRANTE – EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGA ALTAMENTE NOCIVA – GRAVIDADE CONCRETA VERIFICADA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
WRIT
DENEGADO.

A custódia cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – apreensão de exorbitante quantidade de droga altamente nociva – cerca de 55kg de cocaína – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que o paciente oferece ao meio social.

Uma vez configurada a real necessidade
da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Dejalma Ferreira dos Santos em benefício de
Paulo César Alves Cordeiro,
ao argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, em decorrência da decisão emanada da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que lhe decretou a prisão preventiva, sem, contudo, apresentar motivação plausível acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 2.1.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei n. 11.343/2006), e teve a prisão convertida para a preventiva, sob a perspectiva de que seria necessário garantir a ordem pública.

O impetrante sustenta que a decisão carece de motivação válida porquanto o juiz
a quo
invocou como argumentos termos genéricos a respeito da gravidade abstrata do delito, não demonstrando concretamente nenhum dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e não apontou em que ponto reside o
periculum libertatis
do paciente, o qual, por sua vez, é primário, sem qualquer antecedente criminal, além de possuir residência fixa e ocupação lícita.

Acrescenta que a manutenção da prisão cautelar viola o princípio da presunção de inocência, pois representa antecipação de pena, e, por fim, ressalta que o suposto delito em comento não possui exacerbada gravidade, porquanto não perpetrado com violência ou grava ameaça à pessoa.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessárias, as medidas cautelares alternativas à prisão.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 116949987) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular ressalta os termos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS” – PRISÃO EM FLAGRANTE COM POSTERIOR CONVERSÃO EM PREVENTIVA, EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI N. 11.343/2006). ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, SOB O ARGUMENTO QUE A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA CARECE DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA, TENDO A AUTORIDADE IMPETRADA INVOCADO COMO ARGUMENTOS TERMOS GENÉRICOS A RESPEITO DA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO, NÃO DEMONSTRANDO CONCRETAMENTE NENHUM DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP, E NÃO APONTANDO EM QUE PONTO RESIDE O “PERICULUM LIBERTATIS” DO PACIENTE. INACOLHIMENTO. A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SE SUSTENTA DIANTE DA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME, ASSOCIADOS AO MOTIVO LEGAL DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, O QUAL, NO CASO, EXPRESSA-SE, PRINCIPALMENTE, PELA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, ANTE A NOCIVIDADE E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (55,6 KG DE “COCAÍNA”), AS QUAIS SE ENCONTRAVAM ACONDICIONADAS EM 53 TABLETES LOCALIZADOS EM COMPARTIMENTO OCULTO DE CAMINHÃO QUE ERA CONDUZIDO PELO PACIENTE, Q QUAL SAIU DE VÁRZEA GRANDE/MT E TERIA COMO DESTINO O ESTADO DE GOIÁS/GO. A EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓ, NÃO OBSTA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, o inconformismo do impetrante se resume na inexistência de fundamentação idônea quanto à decisão que decretou a prisão cautelar do paciente
Paulo César Alves Cordeiro
, bem como que a manutenção da custódia é totalmente desnecessária porquanto o paciente preenche todos os requisitos necessários para responder aos termos do processo em liberdade, e, caso mantida, viola o princípio da presunção de inocência, pois representa inegável antecipação de pena.

Todavia, a ordem deve ser denegada.

Quanto à alegada ausência de motivação válida do decreto segregatório, verifica-se da decisão hostilizada que, ao contrário do que é exposto pelo impetrante, a autoridade judiciária acoimada de coatora delineou a contento a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, apontando a presença do
fumus comissi delicti
, e que a prisão cautelar seria imprescindível, diante da gravidade do delito, aqui dita como gravidade concreta, pois,
in casu
, está representada pela exorbitante quantidade de drogas apreendidas – cerca de 55kg de cocaína – além do que, ao que tudo indica, se trata de tráfico interestadual, consoante confere-se da decisão anexa:

“(...)
No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, notadamente, em razão dos materiais apreendidos, conforme se verifica do Termo de Exibição e Apreensão, bem como pelo Laudo Pericial Preliminar no 200.2.04.2022.000512-01, que atestou que o material resultou positivo para Cocaína, além os depoimentos dos policiais rodoviários federais, que relataram ter efetuado a prisão em flagrante do indiciado.

Por outro lado, faço destaque a informação constante do caderno informativo de que o indiciado realmente estava praticando o transporte de drogas ilícitas, vez que segundo consta dos depoimentos dos policiais, em uma operação de fiscalização e policiamento em frente a Unidade Operacional da PRF em Rondonópolis/MT, no km 211.0 da BR 364, esta equipe abordou o caminhão de placa MEJ1634, tracionando o semirreboque de placa MFJ9331, conduzido pelo autuado que, apresentou nervosismo excessivo (tremor e sudorese) e, ao ser questionado acerca de sua origem e destino, apresentou informações contraditórias.

Infere-se dos autos que, em inspeção minuciosa no semirreboque, foi localizado um compartimento na quinta roda e, ao abrir o compartimento, foram localizados 52 tabletes de substância semelhante à pasta base de cocaína, além de 1 tablete contendo cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 55,65kg do entorpecente.

Ademais disso, compulsando os autos e diante das declarações prestadas pelos policiais rodoviários que atenderam a ocorrência, sobretudo, pelo teor do Boletim de Ocorrência, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, vez que o mesmo está violando a Lei Penal, desafiando o Sistema de Justiça vigente, além de estar corrompendo famílias, tudo para a obtenção de lucro fácil.

Portanto, pelo que se analisa, em profundidade, a descrição narrada pela autoridade policial, verifica-se que esses agentes federais, não só conhecem as características de algo suspeito, tal como a conduta do indiciado, como também, incansavelmente, esses heróis vêm diariamente lutando para a erradicação dessa perniciosa prática comercial.

(...)

Dessa forma, verifica-se que o indiciado pratica o que chamado aparentemente, crime interestadual, com considerável quantidade de entorpecentes, demonstrando total desprezo pela ordem judicial, razão pela qual se evidência a presença de circunstâncias concretas e objetivas suficientes para decretar a custódia cautelar, sendo medida necessária neste caso.

Assim, os fatos narrados no presente Auto de Prisão em Flagrante, exige a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312, § 1o, § 2o e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, que estabelecem o seguinte: “in verbis”:

(...)

Em meu sentir, pelo comportamento do autuado, é possível afirmar que o mesmo não obedeceu as regras impostas pelo Estado e o cumprimento das respectivas leis penais, ou seja, presentes os motivos ensejadores para o decreto prisional preventivo.

Isto porque, ao que se dessume dos autos não há fronteiras que impeçam o indiciado de praticar crime tão grave que assola toda uma sociedade já abalada por tanta violência, sendo que o tráfico de entorpecentes é a raiz, a origem, o gatilho de todos os males e a destruição de grande parte das famílias brasileiras.

Aliás, esta conclusão que fundamenta o presente decreto está fartamente amparada no parecer ministerial quando postulou a este Juízo pela prisão preventiva do autuado.

Assim sendo, é o caso da decretação da custódia cautelar, pelos motivos acima expostos.

Com fundamento nas razões retromencionadas, INDEFIRO a pretensão deduzida pela defesa para a concessão da liberdade provisória ao indiciado.

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, com fundamento nos Artigos 310, II, 312, § 1o, § 2o e 313, I e III, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de PAULO CESAR ALVES CORDEIRO, brasileiro, casado, natural de Diamantino, portador do CPF no 16679804833, RG 22215425 SSP-SP, filiação Sebastião Brisoa Cordeiro e Sebastiana Maria Alves Cordeiro, data de nascimento 05/03/1973, endereço: Residencial - Rua Beatriz Sanchez, 30 Bairro Ferrazopolis - São Bernardo do Campo/SP – 09760650.”
(Id. 116484950, pp. 71-76).

Evidentemente, a traficância em larga escala representa inegavelmente gravidade exacerbada do delito, pois o dano que a disseminação dessa exorbitante quantidade de drogas pode causar no meio social é incalculável.

Assim a necessidade de resguardar a ordem pública, diante da preponderância da quantidade de drogas, se justifica, sem falar em violação ao princípio da presunção de inocência e pouco importa se o paciente é primário e sem antecedentes criminais.

Sobre o tema, a alegação pode ser de todo afastada pelas lições magistrais do processualista Eugênio Pacelli de Oliveira, o qual preleciona nos seguintes termos:

“Parece-nos, entretanto, que, sempre excepcionalmente, o princípio do estado de inocência haverá de ser flexibilizado quando em risco valores constitucionais igualmente relevantes. Não estamos nos referindo à segurança pública como mera abstração, ou como valor a ser sopesado sem critérios empíricos, mas à sua necessária concretização, diante de hipóteses excepcionalíssimas”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 7a ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, pp. 436-437).

Por fim, também não procede a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, CPP), e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem manejada em benefício de
Paulo César Alves Cordeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022